Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724985-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Fernando Fernandes Brandão dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704839-74.2018.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Intime-se o IPREV a depositar os honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, pena de convolação desta decisão em título judicial, cujo credor será o perito. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17968613), em síntese, que o Juízo singular concedeu a gratuidade de justiça ao recorrido. Assim, argumenta que a exigibilidade dos valores referentes às despesas do processo está suspensa, razão pela qual o ente público recorrente não pode ser obrigado a arcar com o valor referente aos honorários do perito. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a exigibilidade do valor referente aos honorários do perito. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, à vista da isenção prevista nos art. 1o do Decreto-lei no 500/1969 e art. 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da obrigação do pagamento, pelo ente público, do valor referente aos honorários devidos ao perito. O Juízo singular proferiu a sentença que julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal, ora recorrente, a pagar pensão por morte ao recorrido e as despesas do processo. Convém ressaltar que a referida sentença já foi alcançada pelos efeitos do trânsito em julgado, nos termos da certidão referida no Id. 53128919 (dos autos do processo principal). No curso do processo houve a necessidade de produção de prova pericial. Assim, após o trânsito em julgado da sentença, o Juízo singular intimou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) para efetuar o pagamento da quantia referente aos honorários do perito. Diante desse contexto, verifica-se que o recorrido é, de fato, beneficiário da gratuidade de justiça, como bem pontuou o ente recorrente em suas razões recursais. No entanto, o ônus da sucumbência foi integralmente imputado em desfavor do Distrito Federal. A suspensão da exigibilidade dos valores referentes às despesas do processo, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, beneficia apenas o demandante, ora recorrido. Em outras palavras, caso o ônus da sucumbência tivesse sido fixado em desfavor do recorrido, estaria ele momentaneamente dispensado do pagamento dos valores referentes às despesas do processo. Por essa razão, a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrido não interfere na exigibilidade da obrigação constituída em desfavor do Distrito Federal, que restou vencido na demanda e deve arcar com as despesas do processo, nos moldes do art. 91 do CPC. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a apontada suspensão da exigibilidade das despesas do processo não beneficia o Distrito Federal. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator